Tribunal: TJES
Processo: 5000204-51.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-51.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLOBAL POWDER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EMPRESA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva de empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes da inscrição do débito em dívida ativa. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação da LC nº 123/2006, à regularidade da dissolução e à ausência de análise do pedido de redirecionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade dos sócios e à dissolução da empresa; (ii) estabelecer se a extinção da pessoa jurídica antes da constituição do crédito tributário afasta sua legitimidade passiva; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar o redirecionamento da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente o cerne da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.
5.
A extinção da empresa ocorreu antes da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução, o que afasta a legitimidade passiva da pessoa jurídica executada.
6.
A liquidação voluntária anterior à constituição do crédito tributário impede a caracterização de dissolução irregular, afastando a aplicação da Súmula 435 do STJ.
7.
A inscrição em dívida ativa em face de pessoa jurídica já extinta configura vício originário do título executivo, vedando a substituição do sujeito passivo, conforme a Súmula 392 do STJ.
8.
A alegação de responsabilidade solidária dos sócios com base na LC nº 123/2006 não configura omissão, pois foi afastada pela análise do momento da extinção da empresa em relação à constituição do crédito.
9.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a decisão.
10.
A pretensão recursal visa rediscutir o mérito do julgado, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
12.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
13.
A extinção regular da pessoa jurídica antes da constituição do crédito tributário afasta sua legitimidade passiva em execução fiscal.
14.
A inscrição em dívida ativa contra pessoa jurídica já extinta gera vício originário do título executivo, impedindo o redirecionamento da execução.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 392 e 435; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000204-51.2023.8.08.0099

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GLOBAL POWDER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da ilegitimidade passiva da empresa executada, extinta regularmente por liquidação voluntária antes da inscrição do débito em dívida ativa.

Em suas razões (evento 16462050), o Estado sustenta que o julgado padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade. Alega, em síntese: (i) omissão quanto à aplicação do art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece a responsabilidade solidária dos sócios em caso de baixa de microempresas com passivo pendente; (ii) contradição ao qualificar a dissolução como "regular" diante de um passivo tributário milionário; e (iii) obscuridade ao extinguir o feito sem analisar o pedido de redirecionamento. Busca a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais citados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, consignando que a extinção da empresa ocorreu em 13/04/2021, enquanto as inscrições em dívida ativa datam de maio de 2022 e o ajuizamento de julho de 2023.

A tese de omissão quanto à LC 123/2006 não subsiste. O acórdão foi claro ao assentar que a liquidação voluntária realizada antes da existência do crédito tributário formalizado afasta a presunção de dissolução irregular (Súmula 435 do STJ). A interpretação conferida pelo Colegiado foi a de que a baixa prévia impede o nascimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, tornando o título executivo (CDA) viciado em sua origem quanto ao sujeito passivo, o que atrai a vedação da Súmula 392 do STJ. Quanto à alegada contradição sobre a regularidade da dissolução em face do passivo milionário, o que o Estado busca é a prevalência de sua interpretação jurídica sobre o conceito de regularidade formal do ato administrativo de baixa. O julgado considerou o aspecto temporal e a forma de extinção registrada nos órgãos competentes. A discordância da parte quanto à justiça da decisão ou à valoração jurídica dos fatos deve ser veiculada pela via recursal adequada, e não em sede de embargos.

Outrossim, é princípio pacífico na jurisprudência pátria que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses, dispositivos legais ou provas invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir e fundamentar a sua decisão.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.